Tribunal: TJSP
Processo: 1042517-15.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
-Recurso de apelação - Interposição após quinze dias da publicação da sentença - Não conhecimento - Inteligência do art. 1.003, §5o, do novo Código de Processo Civil:

-À luz do que dispõe o art. 1.003, §5o, do novo Código de Processo Civil, o recurso interposto após o prazo de quinze dias da publicação da sentença é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
-Recurso de apelação - Interposição após quinze dias da publicação da sentença - Não conhecimento - Inteligência do art. 1.003, §5o, do novo Código de Processo Civil:

-À luz do que dispõe o art. 1.003, §5o, do novo Código de Processo Civil, o recurso interposto após o prazo de quinze dias da publicação da sentença é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Prova testemunhal – Questão de direito – Desnecessidade – Prova documental suficiente - Inteligência do art. 355, inc. I, do novo Cód. Proc. Civil:

– Versando a causa sobre questão direito, sendo desnecessária a dilação probatória para oitiva de testemunha, o magistrado julgará a lide de forma antecipada, à luz do que dispõe o art. 355, inc. I, do novo Cód. Proc. Civil.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
- Incidência dos incisos II e III do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação - Possibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
RECURSO DA RÉ PROVIDO.